Tribunal: TJDFT
Processo: 0008608-61.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados, em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos.
2. Mostra-se excessivo o aumento, na segunda fase da dosimetria da pena, no patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada agravante, sobre a pena-base, precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar, de ofício, a pena intermediária e fixá-la, definitivamente, em 02 (dois) meses de detenção.